Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1020695-77.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 95 – RONDONÓPOLIS
Requerente : PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Requerida : CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Número do Protocolo : 1020695-77.2020.8.11.0000
Intime-se a Câmara Municipal de Rondonópolis para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos sobre o ato impugnado (art. 11 da Lei no 9.868/1999 e art. 172, § 1o, do RITJMT).
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para que seja colhido o parecer ministerial (art. 8o da Lei no 9.868/1999 e art. 173 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator